Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0730592-43.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): B. J. E. G. Impetrado(s): JUIZO DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DECISÃO ======== Trata-se de mandado de segurança impetrado por B.J.E.G. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Henaldo Silva Moreira em cumprimento de sentença. O mandado de segurança foi interposto contra ato de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na decisão de ID 74436959, foi mantida a decisão do Desembargador Plantonista que indeferiu a liminar requerida, deferindo a gratuidade de Justiça. Despacho proferido (ID 76493359) para que o impetrante esclarecesse a utilidade da medida na via estreita escolhida do “writ”, à luz do disposto no art. 5o, II, da LMS – Lei no 12.016/2009 e Súmula 267/STF não restou atendido diante da petição atravessada pelo impetrante (ID 76654063). É o relatório. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. Após despacho de ID 76493359, facultando a emenda à inicial com detalhamento expresso e especificado do que deveria ser feito/complementado pelo ora impetrante, em especial o disposto no art. 5o, II, da LMS – Lei no 12.016/2090 e Súmula 267/STF, conforme petição de ID 76654063, nada restou atendido. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Assim, o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, já decidiu questão similar à tratada nos presentes autos, demonstrando que a decisão colegiada não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 5o, INCISO II DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 267/STF. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II da Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, não se concederá o referido remédio jurídico quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão interlocutória atacada como ato ilegal, foi proferida pelo Juízo de 1o grau, em processo de execução, tão-somente para manter a penhora realizada pelo sistema BACENJUD na conta corrente do impetrante, não é cabível o mandamus, com pedido para exclusão da penhora, haja vista que existe recurso apropriado, ou seja, a decisão comporta o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica. 3. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio munido com efeito suspensivo, regulamente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. E mais, seria o mesmo que aceitar que o mandado de segurança seria sucedâneo do recurso não interposto. A via processual eleita, portanto, é manifestamente inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267 - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). 4. Se o impetrante perdeu o prazo para interposição do agravo de instrumento, não pode utilizar do remédio jurídico para atacar a decisão judicial, tentando estender o prazo do recurso que perdeu, sob pena de fomentar a insegurança jurídica e, ainda, desvirtuar a finalidade dos recursos previstos na lei processual civil. 5. Ocorrendo o parcelamento da dívida, objeto da ação de execução fiscal, perante a Fazenda Pública, por óbvio o executado reconheceu o débito. Neste caso, deverá comprovar o efetivo parcelamento do crédito tributário e o regular cumprimento (pagamento) das parcelas, requerendo ao Magistrado da 1a instância o desbloqueio da verba penhorada que alega ser proveniente de salário/proventos. Portanto, descabido e sem qualquer utilidade o mandado de segurança manejado, por falta de interesse de agir do impetrante. 6. Ordem Denegada. (Acórdão 1031202, 07000900520178070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2017, publicado no PJe: 19/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, a decisão impugnada pode ser combatida por via recursal adequada, a menos que já tenha sido passado o prazo recursal. Porém, o writ não é sucedâneo recursal, na forma do art. 5o, II e III, da LMS – Lei no 12.016/2009 e Súmula 267/STF. Ademais, nada restou demonstrado que tal decisão não se mostra bem alicerçada ou que há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal. Além disso, a emenda à inicial, consoante despacho anterior não restou atendida em qualquer de seus detalhados apontamentos, demonstrando desídia/inércia do impetrante quanto a ônus processual de sua incumbência. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, indefIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[1] c/c art. 5o, II, da LMS e Súmula 267/STF. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;